Tribunal: STF
Processo: HC 238626
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 2.297.126/MG, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MAUS ANTECEDENTES. OBJETO DA SUBTRAÇÃO. FACA AVALIADA EM R$ 27,37 (VINTE E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. ‘A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/12/2015), estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação de que a medida é socialmente recomendável’ (AgRg no HC n. 733.160/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)



    2. No caso concreto, além dos maus antecedentes e da reincidência específica, o objeto subtraído do supermercado, apesar de pequeno valor, foi uma faca com lâmina de 30cm, a evidenciar a inaplicabilidade do princípio da insignificância.



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 4, p. 219).  



    Nesta impetração, a defesa apresenta a seguinte fundamentação:  



    “No presente caso tratado nesta ação penal, ocorreu a subtração de uma faca, avaliada em R$ 27,37 (vinte e sete reais e trinta e sete centavos), de forma que não houve qualquer prejuízo econômico, pois o valor insignificante corresponde a 2,18% do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    Dessa forma, o delito cometido pelo paciente funda-se na ideia de insignificância, sendo que o valor do bem furtado é irrelevante para a máquina estatal, de modo que não há lesão ao bem jurídico tutelado e a conduta do agente não é passível de ser protegida pelo Direito Penal.



    [...]



    Nesse viés, vale lembrar que a insignificância da conduta criminosa não se deve ser analisada com critérios subjetivos e sim objetivos, o que significa afirmar que a análise consiste em verificar se o fato tem ou não relevância para o Direito Penal, sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima. As circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não impedem o reconhecimento do fato como bagatela, sob pena de se implementar, no âmbito da caracterização do crime, o Direito Penal do Autor. Assim, a reiteração delitiva não é hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância, pois se julga o fato delitivo e não o seu agente.” (doc. eletrônico 1, pp. 6-8).



    Ao final, requer:



    “1) Seja reformado o acórdão, com a absolvição do paciente pela atipicidade de sua conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância.



    2) Subsidiariamente, caso não se entenda pela aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, que seja ao menos aplicado o regime ABERTO em favor do paciente, em conformidade com entendimento exarado no HC 123.108.” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.  



    No caso sob exame, o Ministro-Relator do Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que a multireincidência do acusado impede a aplicação do princípio da insignificância. Veja-se:



    “De plano, o agravo regimental é tempestivo e contém impugnação da decisão agravada nos limites da matéria analisada.



    Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida.



    O Tribunal mineiro rechaçou a aplicação do princípio da insignificância no caso em tela nos seguintes termos do voto do relator:



    ‘Observa-se que para a aplicação do princípio da insignificância, o Excelso Supremo Tribunal Federal entendeu que devem estar presentes, além do pequeno valor do bem subtraído e das condições pessoais favoráveis do agente, os seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    In casu, de acordo com a prova colhida, depreende-se que o denunciado subtraiu do estabelecimento comercial ‘Supermercado Dutra’ uma faca da marca Tramontina, com lâmina de 30cm, avaliada em R$ 27,37 (vinte e sete reais e trinta e sete centavos), nos termos do laudo de fl. 29v.



    Não obstante o valor do produto, analisando a CAC do apelado (fls. 58/61), é possível observar que ele possui duas condenações com trânsito em julgado anteriores por furto simples e furto qualificado, sendo, portanto, possuidor de maus antecedentes e reincidente específico em crime contra o patrimônio, não possuindo, portanto, condições pessoais favoráveis.



    Nesse contexto, a conduta do acusado não se reveste de mínima ofensividade e reduzidíssimo grau de reprovabilidade, vez que o apelante descumpriu a legislação pátria e, em casos como este, reconhecer o princípio da insignificância seria permitir a prática reiterada de pequenos crimes contra o patrimônio, o que acarretaria desordem social e descrédito da sociedade no Poder Judiciário.’ (fl. 225)



    Extrai-se do trecho acima que a reiteração delitiva, consubstanciada em maus antecedentes e reincidência pela prática de anteriores furtos justificou a inaplicabilidade do princípio da insignificância.



    Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois a conduta do agravante e seu histórico denotam reiteração delitiva, a evidenciar que inexiste reduzidíssimo grau de responsabilidade do comportamento. No mesmo sentido, citam-se precedentes:



    [...]



    Em tempo, na sessão de 12/12/2023, a 5ª Turma, no HC 834.558/GO, por maioria, concedeu o princípio da insignificância para paciente, embora ele ostentasse registros de cometimento de delitos prévios. Nos debates, que podem ser visualizados no canal do Youtube desta Corte, os eminentes Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas acompanharam a divergência inaugurada pela também eminente Ministra Daniela Teixeira em razão do produto objeto da subtração ser de higiene pessoal, qual seja, 5 shampoos.



    Pois bem, no caso concreto, o objeto da subtração é uma faca, com lâmina de 30cm. Destarte, não há razão para que a reiteração delitiva seja, de forma excepcional, descartada.



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.” (doc. eletrônico 4, pp. 221-225).



    Com relação à aplicação do princípio da insignificância, registro que, no julgamento do HC 123.108/MG, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 



    Nessa ocasião, as seguintes teses foram acolhidas: 



    “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do [Código Penal – CP] no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.”



    Como se vê, a decisão impugnada, do STJ, alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    Isso porque, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multireincidência específica do agente (condenações anteriores por furto simples e furto qualificado) e a lesividade do objeto subtraído, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão.



    Contudo, ainda que a conduta do paciente não possa ser considerada um irrelevante penal, a atual corrente jurisprudencial do STF possibilita, em casos como tais, que seja fixado o regime inicial mais brando, o aberto, nos termos do que decidido pelo Tribunal Pleno no HC 123.108/MG.



    Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: ‘(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)’. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (furto de celular avaliado em R$ 60,00, posteriormente devolvido à vítima) justifica o afastamento do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, aplicando-se o regime aberto. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para conceder o regime aberto.” (HC 141.375/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo redator do acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. RHC PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. III – Em homenagem à atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte, é de se concluir que, apesar de não ser o caso de incidência do princípio da insignificância, o caso comporta parcial provimento do recurso, apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 191.022 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 3/2/2020).



    Não bastasse, mesmo nas hipóteses de contumácia delitiva ou reincidência, a Primeira Turma do STF tem admitido a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando verificar-se que, no caso concreto, tal medida é suficiente e adequada para a prevenção e repressão do crime.



    Com essa orientação, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: ‘(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)’. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142.083/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo redator do acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/10/2018). 



    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o réu possui diversos registros criminais, ostentando, inclusive, uma condenação com trânsito em julgado por delito de natureza patrimonial, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos). Acrescente-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida no mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que a conversão da reprimenda corporal por restritivas de direito melhor se amolda à espécie. 6. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para converter a pena corporal em sanções restritivas de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas.” (HC 137.217/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/11/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO DIRETO OU INDIRETO A UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. ART. 40 DA LEI 9.605/1998. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REPRIMENDA ESTATAL ADEQUADA E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 188.693 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17/9/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSIÇÃO QUE ESTÁ EM DESACORDO COM A QUANTIDADE DE PENA APLICADA. DESPROPORCIONALIDADE AJUSTADA PARA QUE POSSIBILITE AO RÉU O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 192.502 AgR-segundo/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/1/2021).



    A propósito, no julgamento do RHC 224.553 AgR/SC (Sessão Virtual de 18 a 25/8/2023), no qual, como Relator, fiquei parcialmente vencido, a Primeira Turma, por maioria, na linha do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, reafirmou a possibilidade de fixação do regime aberto e de substituição da reprimenda em casos como tais, entendimento que, em homenagem ao princípio da colegialidade, passei a adotar em outros casos por mim decididos.



    Com o mesmo entendimento, anoto o seguinte julgado da minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MULTIRREINCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE NÃO APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUE PERMITE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão.



    II – Ainda que a conduta do acusado não possa ser considerada um irrelevante penal, a atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte possibilita, em casos como tais, que seja fixado o regime inicial mais brando, o aberto, nos termos do que decidido pelo Tribunal Pleno no HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. Porém, no julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça local já concedeu, de ofício, o regime prisional aberto ao paciente, mas manteve a proibição de substituir a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.



    III – A Primeira Turma desta Suprema Corte tem admitido a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando verificar-se que, no caso concreto, tal medida é suficiente e adequada para a prevenção e repressão do crime.



    IV – O caso sob exame possui peculiaridades que afastam a aplicação de tal orientação jurisprudencial. Primeiro, pelo fato de o paciente também já ter sido condenado por crime de roubo, ou seja, delito contra o patrimônio praticado mediante violência ou grave ameaça. Segundo, porque a reprimenda corporal fixada na ação penal sob análise é de 4 anos e 1 mês de reclusão, incidindo, pois, o óbice previsto no art. 44, I, do Código Penal.



    V – Agravo regimental improvido.” (HC 234.918 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    No caso concreto, o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sem a possibilidade de substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos, em razão dos maus antecedentes e da reincidência (doc. eletrônico 4, pp. 128-129).



    Ante o exposto, concedo a ordem, de ofício, para fixar o regime prisional aberto e possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo juízo da execução competente (art. 192 do RISTF).



    Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator